Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740314-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS RENATO BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DO RÉU. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição, quando o robusto conjunto probatório deixe indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito praticado pelos réus. 2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. 3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem. 4. As condenações anteriores transitadas em julgado, decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da extinção da pena e a prática da nova infração penal, não podem ser consideradas para fins de reincidência (art. 64, I, CP), mas servem para atestar os maus antecedentes. 5. Sendo o réu primário e a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, permite-se a determinação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ilicitude da busca pessoal, porque baseada em suposta fundada suspeita. Afirma que, para a validação da prova combatida, necessário seria a apreciação pormenorizada de sua licitude. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015